Tribunal: CARF
Processo: 15942.720022/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADES.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação tributária, é devida a atribuição de responsabilidade tributária, na forma do art. 124, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
Caracterizada a condição de administrador de fato, evidenciada a conduta fraudulenta praticada, é devida a atribuição de responsabilidade tributária, na forma do art. 135, do CTN.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15942.720022/2020-89
ACÓRDÃO
1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADES.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua fato gerador
da obrigação tributária, é devida a atribuição de responsabilidade
tributária, na forma do art. 124, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
Caracterizada a condição de administrador de fato, evidenciada a conduta
fraudulenta praticada, é devida a atribuição de responsabilidade tributária,
na forma do art. 135, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
2
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de
operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação
inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário da coobrigada Multimoney Corretora de Câmbio Ltda. para exclui-la da relação
jurídico-tributária, conhecer do recurso voluntário do responsável Alberto Youssef, rejeitar as
preliminares de nulidade e a arguição de decadência e, de ofício reduzir a multa qualificada para o
percentual de 100%. Por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário do
coobrigado Alberto Youssef para afastar a responsabilidade sobre a multa agravada. Vencidos os
Conselheiros Maurício Novaes Ferreira e José André Wanderley Dantas de Oliveira que votaram
por manter essa responsabilização.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
3
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício
qualificada e agravada de 225% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos em
2012; em valor total de R$1.023.588,41 para o auto de infração (AI) de IOF; e em
valor total de R$ 2.208.114,38 para o auto de infração (AI) de IRRF, tudo conforme
fls. 755 e seguintes.
A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões
da investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da
relação obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de
responsáveis. Na seqüência, serão apresentados, sinteticamente, os principais
pontos do longo relatório fiscal (TVF, fl. 779 e ss).
1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada
Operação Lava Jato, e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n°
12, de 13/02/2015, que instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público
Federal - Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 -
SR/DPF/PR, recebida na Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim
denominada pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a
denúncia, relação direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada,
são:
4. PEDRO ARGESE JÚNIOR: Sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. -
EPP, detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011.
Conforme o MPF, atuava sob as ordens de Youssef com o denunciado
Leonardo gerenciando as atividades e os interesses da organização
criminosa. Autorizou o uso das contas da empresa Piroquímica no interesse
da organização. As contas foram usadas para a evasão de divisas e tinha
plena consciência da finalidade. Também atuava como o responsável pela
abertura das empresas no exterior.
5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era
o responsável por todas as decisões. Foi o responsável direto por
constituir, comandar, promover, integrar e financiar a organização
criminosa. O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF
estruturou um sistema complexo de remessas ao exterior e evasão
de divisas, valendo-se de empresas de fachada e offshores,
simulando contratos de importação, visando realizar contratos de
câmbio fraudulentos.
6. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também
denunciado Leandro, agia de maneira consciente como o executor de
Alberto Youssef na prática dos crimes de operação não autorizada de
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
4
instituição financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas. Valia-se diretamente das empresas Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda.,
indiretamente, valia-se das empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. -
EPP; 2) RMV & CW Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) HMAR
Consultoria em Informática Ltda. - ME. Estava envolvido na: 1) criação de
empresas offshore - DGX Imp. and Exp. Limited e RFY Imp. Exp. Ltd.; 2)
celebração de contratos de câmbio fraudulentos com diversas instituições
financeiras para evasão de divisas em benefício da organização criminosa
liderada por Youssef. Recebia comissões no valor de 0,5 a 1% do valor
movimentado.
7. Leonardo Meirelles é sócio da empresa Indústria e Comércio Labogen,
detendo 90% do capital social de R$ 400.000,00. Também é sócio da
empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia.
8. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen
S.A. Química Fina e Biotecnologia desde 12/05/2008 e sócio da Indústria e
Comércio de Medicamentos Labogen.. Recebia comissão de 0,5% paga
por Youssef equivalente à metade da recebida por Leonardo e Leandro.
9. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era
operador de Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen. Atuava
por intermédio de seu irmão, o denunciado Leonardo que era o
administrador das duas empresas. O contrato social da empresa DGX
Import & Export Limited, foi registrada em Hong Kong em nome de
Leandro e era utilizada para fraudes realizadas pela organização
criminosa, sobretudo na importação fraudulenta. Youssef mandava as
ordens para pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que as
repassava ao seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos
contratos de câmbio fictícios e tinha consciência de que não
representavam importações verdadeiras.
10. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa, é
sócio da empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo
50% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2008. A empresa HMAR
não apresentou as DIPJs dos ACs de 2010 a 2014.
11. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e 03/05/2011,
agindo com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$3.135.875,20
valores provenientes dos crimes antecedentes indicados, por intermédio
das empresas GFD e Devonshire Global Fund. Foram elaborados quatro
contratos de Câmbio, sob a falsa rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo
Prazo - Investimentos Diretos no Brasil - participação em empresas no País -
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
5
para aumento de capital. Foi uma simulação, como se estivessem
investindo capital na empresa GFD, quando, em verdade, o objetivo era
ocultar, dissimular e movimentar valores provenientes de crimes
antecedentes existentes no exterior.
12. Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro,
Pedro, Esdra, Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e
17/03/2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de US$
444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio.
13. As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. -
ME; 2) HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A.
Química Fina e Biotecnologia; 4) Indústria e Comércio de Medicamentos
Labogen; 5) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP: 6) RMV & CVV Consultoria
em Informática Ltda. - ME. Também estão envolvidas as empresas offshore
DGX IMP. EXP. LTD e RFY IMP. EXP. LTD.
14. O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens
específicos para as empresas que, conforme consta, realizaram operações
de câmbio fraudulentas e, conseqüentemente, evasão de divisas, motivo
pelo qual fora transcrito na íntegra o subitem (i) Indústria Labogen SA no
TVF.
15. No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que
foi registrada em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles.
Era utilizada para fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo
na importação fraudulenta.
16. O denunciado Leonardo Meirelles assina como Presidente da empresa
offshore RFY Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado pelo denunciado Pedro
Argese Junior.
17. A Ind. Labogen realizou diversas importações com a DGX Import &
Export Limited e com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresas controladas pela
organização criminosa e que não existem de fato. Nenhuma destas
importações ocorreram na realidade e foram operações simuladas com o
intuito de evasão de divisas para o exterior. Na Receita Federal do Brasil
(RFB) não há registros dessas importações.
18. Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) Das
empresas estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD,
entre outras.
19. Nos autos n° 5049557-93.2013.404.7000 IPL e correlatos (autos
originários n° 2006.70.00.018662-8 e 2009.70.00.003250-0), o Ministério
Público Federal relatou na denúncia, de 23/04/2014, que os denunciados
Alberto Youssef, Waldomiro Oliveira, Leonardo Meirelles, Leandro
Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira e Pedro Argese Júnior, entre outros, de
forma consciente e voluntária, ocultaram de maneira ilícita da atividade
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
6
econômica das empresas valores no montante de R$ 24.318.167,00
provenientes de peculato e corrupção em face da Petrobras. Esse montante
foi ocultado mediante inúmeras transferências bancárias pulverizadas das
contas da M. O. Consultoria paras diversas empresas como Labogen S.A.,
Indústria de Medicamentos Labogen e Piroquímica, todas de propriedade
de fato de Youssef.
20. Os recursos depositados nas contas correntes das mencionadas
empresas foram remetidos para o exterior por meio de contratos de
câmbio para pagamento de importações inexistentes, caracterizando o
crime de lavagem de dinheiro transnacional e crimes contra o sistema
financeiro nacional, conforme o MPF.
21. E, ainda no relato do MPF consta que, segundo informações do Banco
Central, só no período em que receberam os depósitos da M. O.
Consultoria, foram identificados 2.074 contratos de câmbio no montante de
US$ 111.960.984,43. Os remetentes foram as empresas: 1) Labogen S.A.:
1.125 contratos no montante de US$ 64.210.057,56; 2) Indústria de
Medicamentos Labogen: 483 contratos no montante de US$ 22.713.141,31;
3) Piroquímica: 462 contratos no montante de US$ 25.037.785,56;
22. a empresa Piroquímica, embora tenha registro no Siscomex, registrou
apenas 4 Declarações de Importação no ano-calendário de 2013, no valor
total de US$ 15.517,23. Mas, nenhuma dessas importações constam na
tabela dos contratos de câmbio celebrados para pagamento de
importações inexistentes, elaborada com base nas informações do Banco
Central do Brasil;
23. para dar aparência de legalidade às operações de câmbio efetuadas,
todas sem Declarações de Importação, foi celebrado um contrato simulado
entre a Piroquímica e a RFY Import & Export Ltd., situada em Hong Kong, no
valor de US$ 2,05 milhões. Tal contrato foi firmado para uma suposta venda
de glicerina. O denunciado Leonardo é quem assina como presidente da
RFY e como presidente da Piroquímica é o denunciado Pedro quem assina;
24. os denunciados Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro
Argese Júnior e Leandro Meirelles tinham total conhecimento das
operações de câmbio irregulares das empresa, conforme depoimento de
Leandro.
25. Distribuição por dependência nos autos n° 5049557-14.2013.404.7000,
5004996-31.2015.404.7000, 5085114-28.2014.404.70000 e conexos: Nesta
denúncia Waldomiro de Oliveira, entre outros, foi denunciado pelo delito
de lavagem de capitais, previsto no art. 1o da Lei n° 9.613/98.
26. Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 5071698-
90.2014.404.7000 (CAMARGO CORREA) e IPL n° 5053836-09.2014.404.7000
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
7
(UTC): O MPF, em 09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e Waldomiro de
Oliveira, entre outros. Trechos da denúncia do MPF são transcritos no TVF.
27. Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha
de São Paulo, Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra
dos Depoimentos da Delação do Doleiro Alberto Youssef", referente aos
seus Termos de Colaboração, dos quais se transcrevem trechos no TVF.
28. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre
outros, declarou que: Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das
empresas Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen, Piroquímica,
HMAR Consultoria e RMV & CVV Consultoria para indicar o depósito e
transferências financeiras para essas contas.
29. A maioria do dinheiro era utilizado para aquisição de contratos de
câmbio para pagamento de importações fictícias na modalidade de Câmbio
Simplificado de Importação; não tinha conhecimento da origem do dinheiro
que Youssef movimentava em suas contas; todos os contratos de câmbio
celebrados a mando de Youssef não possuem Declarações de Importação e
não foram objeto de qualquer tributo; Alberto Youssef sempre pagou uma
comissão de 1% sobre cada movimentação feita nas contas de suas
empresas.
30. Leandro Meirelles, entre outros, declarou que: quando começou a
trabalhar na Labogen S.A. a empresa estava inativa; em 2008/2009, ele e
seu irmão começaram a trabalhar no escritório de José Estevan fazendo
contratos de câmbio de clientes para transferência de divisas para o
exterior para pagamento de importações fictícias e utilizavam o nome das
empresas Labogen S.A. e Indústria de Medicamentos Labogen.
31. Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; Por volta
de um ano depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas
mesmas operações em nome desta empresa com a autorização de Pedro
Argese. Ele e o irmão Leonardo recebiam uma comissão de 1% da qual
dividiam a porcentagem de 0,5 para o caixa da Piroquímica; por intermédio
de Waldomiro de Oliveira, em 20/11/2012, ele e Leonardo conheceram
Alberto Youssef e logo começaram a operar para ele fazendo contratos de
câmbio para pagamento de importações fictícias.
32. Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre
outros, declarou à PF em Curitiba: não sabe o porquê as contas de sua
empresa Piroquímica são utilizadas por Alberto Youssef para
movimentações financeiras. Esclareceu que as contas da Piroquímica e da
Labogen S.A. são administradas por Leonardo Meirelles, o qual mantém
contato com Youssef para as movimentações; desconhece a origem dos
milhões que foram remetidos para o exterior.
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
8
33. Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre
outros, declarou à PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10%
das cotas. Conheceu Leonardo Meirelles em 2004 quando era frentista do
posto de gasolina frequentado por Leonardo e que foi, então, convidado
para trabalhar na Labogen. Os 10% das cotas que recebeu foram de forma
gratuita em troca de seu trabalho; conheceu Pedro Argese em 2009, que
possuía 100% das cotas da Piroquímica.
34. Nessa época a Labogen não possuía sede física, apenas existindo no
papel; o declarante e Leonardo aceitaram ser sócios da Piroquímica
assumindo o passivo da empresa, sendo que os 66% das cotas adquiridas da
Piroquímica ficaram em nome de sua noiva, Eliana Regina Botura, mas
Eliana nunca exerceu qualquer atividade na Piroquímica.
35. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os
depoimentos apresentados, restou comprovado que a Indústria Labogen
S.A. foi utilizada pelos envolvidos: Carlos Alberto Pereira da Costa, Pedro
Argese Júnior, Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro
Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef – para o
envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de
importações fictícias e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de
terceiros e evasão de divisas.
36. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram
remessas de divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e
Valores Mobiliários (IOF) e do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
37.
Em
11/09/2015
recebemos
o
Ofício
021879/2015-
BCB/Decon/Diadi/Coadi-02 acompanhado de mídia CD-ROM contendo os
relatórios extraídos do sistema SISBACEN – Câmbio e do sistema DW, que
disponibiliza os registros de operações de câmbio, transferência
internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso internacional.
38. Segundo o Bacen, a Ind Labogen realizou remessas financeiras ao
exterior no anocalendário de 2012, utilizando-se da Levycam Corretora de
Câmbio e do Banco BVA, todas com natureza “15806 - Importação – Câmbio
Simplificado”, totalizando US$ 192.750,00 e R$ 330.759,00.
39. Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção à
Requisição de Movimentação Financeira expedida pela Receita Federal,
verificamos que no anocalendário de 2012, a corretora Levycam fechou
com as três empresas 40 contratos de câmbio, para pagamento de
importações, totalizando USD 2.044.901,54 ou R$ 3.530.572,39. Dos 40
contratos, 19 foram fechados pela Ind. Labogen.
40. A empresa M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, em
18/03/2015, teve baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Nacional da
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
9
Pessoa Jurídica (CNPJ) por inexistência de fato, conforme determinado no
inc. II do art. 27 da Instrução Normativa RFB n° 1.470/2014.
41. A referida baixa de ofício foi por intermédio do Ato Declaratório
Executivo n° 312, de 06/03/2015 (DOU de 18/03/2015), da Delegada da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
em São Paulo. Todo o procedimento fiscal para a baixa de ofício do CNPJ
está contido no e-Processo n° 10803.720074/2014-88.
42. A Indústria Labogen S.A. efetuou operações de câmbio para pagamento
de importações inexistentes, sonegando informações que deveriam prestar
e prestando informações falsas, com o fim de promover, sem autorização
legal, a saída de divisas para o exterior.
43. A Indústria Labogen S.A. realizou diversas importações simuladas com a
RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos anos-
calendários de 2012 e 2013. Ambas as empresas não existem de fato e
nunca realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela
Receita Federal do Brasil.
44. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi
registrada em Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada
para fraudes realizadas sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez,
Leonardo Meirelles, sócio da Labogen e irmão de Leandro assina como
presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.
45. Constituída em 14/12/1995, a Indústria Labogen não existia de fato,
porque segundo as declarações dos sócios a empresa está inativa desde
2008. Não apresenta DIPJ desde o ano-calendário de 2010, nem apresenta
registro de operações de importação no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2013.
46. A Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen ao efetuar operações
de câmbio simuladas tinha total conhecimento de que as importações de
mercadorias não existiam. Portanto, agiu com dolo.
47. Considerando, ainda, a ausência de atendimento do contribuinte dos
elementos requeridos pela fiscalização, a multa de ofício foi agravada em
50% (cinquenta por cento), conforme o disposto no inc. I, do § 2o do art. 44
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e
IRRF, com multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, mas, os
impugnaram o responsável solidário Alberto Youssef, conforme fl. 2205 e
Multimoney Corretora de Câmbio Ltda (fl. 1996 e ss).
Cientificado dos Autos de Infração, em 14/12/16 (fl. 1988), Alberto Youssef
protocolou impugnação (fls. 2207 e ss) em 12/01/17 (fl. 2205), onde alegou
basicamente que:
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
10
1. houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o
art. 59, inciso II, do Decreto n.o 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da
Lei n.o 9.784/99, pois não foi franqueada qualquer participação ou
informação à recorrente ao longo do curso da ação fiscal.
2. houve violação da legalidade e devido processo legal, gerando nulidade
em razão do preterimento do direito de defesa, conforme inteligência do
artigos 10, V e 59, II do Decreto 70.235/72, decorrente de omissão da
Administração Fazendária;
3. Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de verificação
fiscal terem sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de não ter
previsão legal, prejudica a efetivação do direito de defesa, sobretudo de
alguém em prisão domiciliar sem acesso a computador para ler o conteúdo
do que recebeu.
4. O prejuízo é evidente, não basta dar ciência ao contribuinte do
lançamento de oficio, quando não lhe é oportunizado o efetivo
contraditório processual, em iguais condições a outros contribuintes.
5. E sendo a atividade de fiscalização tributária uma atividade estatal, o ato
administrativo, que por ação ou omissão causar prejuízos ao contribuinte é
nulo de pleno de direito e o ato nulo, não pode gerar conseqüências ao
administrado, logo que deve respeitar a estrita legalidade. Assim, configura
afronta ao princípio da legalidade conduzir as funções de fiscalização e
atribuir responsabilidade à contribuinte, negligenciando seus direitos
fundamentais.
6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10,
III, do Decreto 70.235/72.
7. Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as Autoridades Fiscais
apontam uma suposta responsabilidade, com base apenas, e tão somente,
na norma geral e abstrata. Todavia, não descrevem qual a conduta
específica que levaram a conclusão, de que o impugnante seria
administrador de fato ou devedor solidário do autuado principal.
8. Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a
terceiro, indispensável a descrição dos fatos que dá ensejo a exigência fiscal
e do vínculo.
9. Houve ainda violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do Decreto
70.235/72.
10. As Autoridades apontam de forma genérica norma infra legal, quando
deveriam apontar especificamente a Lei, que lhe dá fundamento, e o
respectivo dispositivo dela violado. Isto porque RIR/99 não é Lei, é ato infra
legal e regulamenta várias hipóteses de incidência do imposto renda, não se
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
11
limitando ao imposto retido na fonte (MAFON), e o fundamento legal
sempre decorre da Lei.
11. No auto de infração, a exigência fiscal, tem base no "caput" dos artigos
674 e 675 do RIR/99, sem apontar o fundamento legal, além do artigo 70,
inciso I, alínea "a", da Lei 11.196/05. Todavia, o TVF aponta como
enquadramento legal os seguintes artigos do referido regulamento: Arts.
674; parágrafos 1o a 3o, artigo 682, I, art. 717, 722, 723, 725 todos do
RIR/99.
12. Inexiste, portanto, indicação precisa dos dispositivos legais infringidos
pela empresa fiscalizada, a dar ensejo a exigência fiscal e suposta
responsabilidade, com o rigor que exige, o inciso IV, artigo 10 do Decreto
70.235/72, o que configura cerceamento de defesa.
13. Isto porque, o artigo 682, I não tem a mesma regra matriz de hipótese
de incidência do artigo 674, ambos do RIR/99, (critério material, pessoal,
temporal, espacial).
14. E o artigo 675 do RIR/99 apontado no auto de infração, tem como
hipótese de incidência à remuneração indireta paga a beneficiário não
identificado, ou seja, a falta de identificação de despesas e vantagens a que
se refere o artigo 622 do RIR/99, quando não incorporadas no salário dos
beneficiários.
15. O que nos leva concluir o equívoco na capitulação legal das autoridades
fiscais, ao apontar o artigos 674 e 675 do RIR/99 como fundamento legal, o
que per si é causa de nulidade do auto de infração.
16. A fiscalização imputou ao sujeito passivo e aos eleitos como
responsáveis tributários, multa de 225%, sobre os fatos jurídicos tributários
objeto de fiscalização, com o seguinte fundamento: art. 44, parágrafos 1o e
2o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14, da Lei 11.488/2007.
17. Todavia, inexiste elemento essencial para o agravamento da multa nos
termos do enquadramento legal apontado pela fiscalização.
18. Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo específico do
impugnante de simular contratos de importação, para viabilizar operações
de câmbio, previsto no artigo 44, parágrafo 2o.
19. No caso sequer a multa de 75% (setenta e cinco) seria cabível haja vista,
que a retenção na fonte na forma do artigo 674, RIR/99 por si configura
verdadeira a penalidade. Todavia, incabível o agravamento da multa para
150%, quem dirá então 225%, quando sequer o impugnante foi intimado
para prestar esclarecimentos, porque na configuração da regra matriz do
artigo 61, da Lei 8.891/1995, não há a figura da fraude como fundamento
legal, basta a conduta omissa.
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
12
20. E pacificado perante os Tribunais que aplicação de penalidades não
pode configurar confisco, vedado pelo ordenamento constitucional.
21. Na espécie o confisco é mais que evidente, porque a multa supera em
muito o valor apurado como tributo devido.
22. Ao que bem nos revela o conjunto dos depoimentos a LABOGEN por
dificuldades financeiras começou a operar o câmbio com pessoas no
mercado, tendo se apresentado a YOUSSEF como uma prestadora de
serviço.
23. Assim, o fato de YOUSSEF utilizar-se do serviço prestado pela empresa
não o torna responsável pelas transações já praticadas pela empresa. Logo,
não lhe podem ser atribuídas as operações indicadas ocorridas entre as
datas de 15/12/2012 e 31/01/2012.
24. Não basta demonstrar que um determinado fato jurídico tributário
ocorreu para imputar as "pechas", de líder de uma suposta organização
criminosa ao impugnante ou a sugerida responsabilidade ou solidariedade.
25. Para tanto, indispensável provar de forma inequívoca de que cada
remessa ao exterior realizada pela LABOGEN e, objeto da autuação fiscal,
foram realizadas em conjunto pelo impugnante e empresa fiscalizada.
26. No ponto, não emana da autuação fiscal a necessária certeza para
imputar responsabilidade ou solidariedade ao impugnante e muito menos
para apontá-lo, como sócio administrador da LABOGEN.
27. Simplesmente, por demais evidente, YOUSSEF não foi o único a utilizar
os serviços de LEANDRO e LEONARDO MEIRELLES.
28. Assim, não há como se falar em cargo de chefia ou mesmo
engendramento de organização criminosa por parte de YOUSSEF, muito
menos qualquer tipo de responsabilidade tributária.
29. A fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial,
no entanto não anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o
compartilhamento de dados entre Polícia Federal e Receita Federal.
30. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está
baseada em documentos coletados por autoridade policial federal, em sede
de inquérito policial (IPL 1041/2013) constantes nos autos do processo
judicial 5049557-14.2013.404.7000, e em fatos expostos da denúncia
formulada pelo Ministério Público Federal contra Alberto Youssef e outros.
31. A referida decisão é essencial para a validade do processo
administrativo fiscal, porque sem a qual, não há controle da legalidade dos
atos administrativos. E, por outra via, a denúncia tão somente inaugura o
processo penal, não é atividade probatória. E o fato jurídico tributário ou a
vinculação de terceiro, deve ser provado, segunda as regras da legislação
tributária.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
13
32. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de
um processo para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da
atividade probatória desenvolvida em outro processo, porém, jamais de
atividade inquisitória, como é o inquérito policial ou a denúncia dele
decorrente.
33. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma
de documento, consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o
sistema de garantias vigente, indispensável a autorização judicial.
34. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão
atrelada às provas produzidas no processo administrativo fiscal, afastado da
condenação antecipada e da pressão midiática, que acusa e julga, sem
conhecer os fatos.
35. A partir da delação de Alberto Youssef se revelou fatos guardados e de
suma importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a
amplitude noticiadas diariamente, todavia, nem de longe pode ser
considerado o chefe, mentor ou líder de organização criminosa.
36. De se dizer, das empresas controladas por MEIRELLES ou através de
seus subordinados, Youssef sequer tinha conhecimento de como operavam.
37. Vez que a pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus dos
sócios, de se frisar, Alberto tinha negócios com o operador de mercado
Leonardo Meirelles. Tampouco teve LEONARDO MEIRELLES sob seu
comando, que nunca foi subordinado ou empregado de Youssef.
38. Na realidade, MEIRELLES e seus subordinados, inclusive seu irmão,
titularizam contas no exterior e, exercendo o controle das empresas de sua
propriedade ou em nome de terceiros a disponibiliza a terceiros.
39. E YOUSSEF foi mais um de seus clientes, mas não detinha poder de
mando sobre LEONARDO MEIRELLES.
40. Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como
descrição dos fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142,
do CTN. Por ter sido mais um dos clientes de MEIRELLES, não torna Youssef
sócio de fato ou de direito da Labogen, ou qualquer outra controlada por
MEIRELLES.
41. A ilegalidade é flagrante, o vício posto no auto de infração é insanável, o
que impõe o reconhecimento de sua nulidade. Seja pela ausência da
decisão judicial que autorizou um suposto compartilhamento de dados ou
pela ausência de provas para configurar o vínculo.
42. A solidariedade por interesse comum exige a prova e não a presunção,
de que os sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica
tributária e praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário. Como se
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
14
vê, a solidariedade do artigo 124, I implica sujeita passiva direta e não
indireta. Portanto, pluralidade de sujeitos passivos.
43. Não há base no contexto fático ou documentos que dão suporte a
autuação fiscal, para concluir que ALBERTO YOUSSEF se encontra no
mesmo pólo da relação jurídica tributária. Contudo sem margens a dúvidas,
é possível concluir que LEONARDO MEIRELLES não era subordinado à
YOUSSEF e muito menos, líder do esquema coordenado por LEONARDO
MEIRELLES, antes mesmo de conhecer YOUSSEF (2012), operando muito
antes disso ao que se infere dos autos com o Sr. Waldomiro de Oliveira.
44. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada, não é permitido
atribuir responsabilidade a pessoas que não sejam nos termos da Lei
responsáveis tributários. Portanto, o artigo 135, III do CTN somente
responsabiliza aqueles que estejam na direção, gerência e representação
legal de pessoa jurídica, quando praticarem atos nas hipóteses elencadas
no "caput" do dispositivo legal.
45. YOUSSEF nunca esteve revestido de poderes para representar a
Labogen, conforme se depreende do depoimento de Meirelles anexos ao
PAF e integrante do contexto fático.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecida e acolhida a presente Impugnação como tempestiva, a fim de
reconhecer as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento do
direito de defesa; cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos; iii)
inaplicabilidade da multa qualificada e decadência; iv) ausência de parte
integrante do auto de infração; ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a
bem de extinguir a presente ação fiscal, reconhecendo a inexistência do vínculo e
débito tributário.
b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente
não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, a fim de declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade
com fundamento no artigo 124, I e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do
impugnante e do débito fiscal, a ele correspondente, nos termos da
fundamentação retro.
c) Requer-se, ainda, no caso de não acolhidas as preliminares de nulidade, em
homenagem aos princípios da verdade material e devido processo legal, seja
oportunizada ao impugnante a restituição do prazo, para fim de complementar a
impugnação, juntada de documentos necessários ao contraditório e deslinde da
verdade material." Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 2240),
Multimoney Corretora de Câmbio Ltda protocolou impugnação (fl. 1996 e ss) em
10/01/17 (fl. 1995), onde alegou basicamente:
1. A Impugnante é pessoa jurídica que exerce suas atividades no ramo de
compra e venda de moeda estrangeira, operações de câmbio simplificado
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
15
em exportações e importações, e intermediações em operações de câmbio,
tendo sido regularmente constituída e estando devidamente registrada nos
órgãos federais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas operações.
2. Mesmo cientes de que a impugnante não fez parte do esquema
criminoso liderado por Alberto Youssef, bem como que denunciou as
irregularidades relacionadas as importações realizadas pela Indústria
Labogen S/A, ao COAF tão logo detectou que as operações poderiam não
ser legítimas (em Fev/2012), os agentes fiscalizadores lhe imputaram
responsabilidade solidária em relação aos impostos (IOF e IRRF) (em
Dez/2016), sob o pressuposto de que ela intermediou remessas de dólares
ao exterior, a título de pagamento de importações inexistentes.
3. Contudo, cumpre destacar que, em relação a impugnante não existe
qualquer prova ou mesmo indício de que tenha participado do esquema
criminoso orquestrado por Alberto Youssef e as demais pessoas listadas no
referido processo administrativo, muito pelo contrário, as provas
demonstram que a impugnante solicitou todos os documentos aptos para
realizar as operações de importações, e/ou comprovação das mesmas,
além de ter denunciado aos órgãos competentes os indícios de
irregularidades relacionados a Piroquímica Comercial Ltda, isso muito antes
da deflagração das operações Lava Jato e Bidone.
4. Salta aos olhos a absurda intenção do agente fiscalizador em exigir
tributo da impugnante pela remessa de valores ao exterior com base em
contratos de importação inexistentes, com multa agravada de 225% com a
afirmação de que "Não há que se investigar se as instituições financeiras
agiram intencionalmente, em conluio com os fraudadores". Ora, para
perpetração da exigência consubstanciada contra a impugnação é
imprescindível a comprovação de seu intuito doloso, fraudulento ou a sua
negligência pelo não recolhimento do tributo em questão.
5. A atribuição de responsabilidade tributária, no entanto, deve ser tomada
em seus estritos termos. No caso específico desta autuação fiscal, vale
destacar a existência de determinação normativa contida no artigo 16, do
Decreto n. 6.306/2007, que isentou as operações de câmbio com finalidade
de importação.
6. Por essa razão, a impugnante, cumprindo estritamente essa disposição
normativa, deixou de reter e recolher o IOF e IRRF nessa operação.
7. Se, futuramente, como no caso em questão, o importador descumprir as
condições necessárias para o gozo dessa isenção, a pretensão da
autoridade fiscal deve se voltar contra aquele que descumpriu tais
condições, ou seja, o importador, não contra o responsável que observou as
disposições então vigentes por ocasião da operação de câmbio para fins de
importação.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
16
8. Em todo o ordenamento jurídico, não há previsão legal para exigir de
terceiro ou responsável penalidade que legalmente é imputável
unicamente ao importador. Dessa feita, aqui vale a máxima segundo a qual
"nulla poena sine legge" - da qual decorre que não havendo sido a
penalidade tipificada ao responsável tributário, não há que se falar na sua
exigência.
9. Ou seja, não há qualquer previsão legal para que o responsável solidário
responda igualmente por penalidades punitivas tributárias e, sobretudo,
por aquelas de natureza administrativa.
10. A impugnante não cometeu qualquer ilegalidade, já que cumpriu as
normas emanadas pelo BACEN, razão pela qual não há como ampliar
conceitos do legislador que limitou a responsabilidade do operador do
contrato de câmbio a correta classificação das informações por este
prestadas.
11. Ademais, o quantitativo das operações contratadas não autoriza, ipso
fato, a conclusão de que tenha incorrido em negligência a impugnante nos
deveres que lhe são impostos para operar contratos dc câmbio.
12. Ademais, manifestamente indevida, em relação a impugnante, a
aplicação da multa de 225% prevista no art. 44, da Lei n° 9.430/96, tendo
em vista que restou comprovado nos autos e ausência de qualquer
responsabilidade da impugnante na realização dos atos fraudulentos que
deram causa a presente autuação.
13. Além disso, em relação a multa aplicada, o auto de infração afronta o
princípio da individualização da pena, uma vez que o fato de movimentar
milhões de reais no mercado financeiro — alheios, certamente não pode
servir de base para justificar a imposição de sanção mais grave ao seu
patrimônio.
14. Não se pode ter a responsabilidade objetiva por fato de outrem, no
âmbito administrativo, a não ser que demonstrado o conluio, acrescido da
intenção de agir.
A Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, para requerer: “o
cancelamento e a anulação da imputação de responsabilidade sobre o Auto
de Infração n° 16561.720.198/2016-60, impondo-se o acatamento dos
argumentos de defesa produzidos pela impugnante, reconhecendo-se a sua
ilegitimidade para responder pelos débitos constituídos nesta autuação”.
Como se vê, trata-se que procedimento de fiscalização iniciado a partir de denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal em decorrência das operações “lava a jato” e “Bidone”,
nas quais se constatou um complexo esquema da “lava jato” e revelou a participação de
operadores financeiros, que atuavam no mercado paralelo de câmbio.
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
17
Dentre esses operadores financeiro, destaca-se a empresa LABOGEN (Contribuinte
autuada), o Sr. Alberto Youssef e outros sujeitos passivos identificados no Termo de Verificação
Fiscal. A função da empresa LABOGEN no esquema revelado pelas operações “lava a jato” e
“Bidone” era servir como instrumento para lavagem de dinheiro e remessa de valores para o
exterior, mediante a simulação de operações de importação.
Nesse contexto, também foi atribuída responsabilidade tributária a Multimoney
Corretora de Câmbio Ltda, com quem a LABOGEN celebrou contratos de câmbio para remessa de
valores para o exterior.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ julgou improcedente a
impugnação apresentada por Alberto Youssef e da corretora de Câmbio Multimoney, além de
declarar a revelia do contribuinte e dos responsáveis, que não apresentaram impugnação.
Irresignado, o responsável Sr. Alberto Youssef interpôs recurso voluntário alegando,
em síntese que:
 Nulidade por preterimento do direito de defesa, diante da falta de entrega
de cópia do processo administrativo no ato de sua intimação;
 Nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato;
 Nulidade do auto de infração por equívoco na fundamentação legal da
cobrança;
 Nulidade pelo uso de prova emprestada;
 Decadência;
 Os beneficiários e a causa dos pagamentos foram identificados, não sendo
devido o IRRF;
 Impossibilidade do agravamento da multa de 225%; e
 Ausência de responsabilidade tributária

Multimoney Corretora de Câmbio Ltda também interpôs recurso voluntário.
Às fls. 2472, consta despacho de saneamento da Presidência deste Conselho,
determinando que sejam apartados os autos de IRRF e IOF para encaminhamento, em separado,
para a 1a e 3a Seções, respectivamente.
Às fls. 2476, consta o despacho de encaminhamento certificando o atendimento ao
referido despacho de saneamento, nos seguintes termos:
Em atendimento ao Despacho Presidência CARF de fls 2472, os CT de IRRF, do
Auto de Infração do processo administrativo no 16561.720198/2016-00, foram
transferidos para o presente processo.
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
18
Dessa forma, a matéria submetida para análise nos autos do presente processo não
abrange os débitos de IOF.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
 ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Os responsáveis Alberto Youssef e Multimoney Corretora de Câmbio Ltda
interpuseram recurso voluntário. Os recursos são tempestivos, preenchem os pressupostos de
admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos.
Passo a análise dos recursos de forma isolada.
 RECURSO VOLUNTÁRIO DO SR. ALBERTO YOUSSEF
O responsável Alberto Youssef interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
nulidade por preterimento do direito de defesa, diante da falta de entrega
de cópia do processo administrativo no ato de sua intimação;
(ii)
nulidade do auto de infração por ausência de descrição do fato;
(iii)
nulidade do auto de infração por equívoco na fundamentação legal da
cobrança;
(iv)
nulidade pelo uso de prova emprestada;
(v)
decadência;
(vi)
o IRRF não é devido, porque houve a identificação dos beneficiários e a
causa dos pagamentos
(vii)
impossibilidade do agravamento da multa de 225%; e
(viii)
ausência de responsabilidade tributária

Como são vários os pontos de irresignação, passo a analisar os argumentos do
Recorrente, isoladamente.
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
19

 PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Alega o Recorrente que o seu direito de defesa foi cerceado, por não ter tido
acesso, na íntegra, do presente processo administrativo tributário.
Quanto a esse ponto, a DRJ acertadamente decidiu que:
A impugnante requer nulidade argumentando que houve preterimento do direito
de defesa e do contraditório, pois não houve oportunidade de participar no curso
da ação fiscal. Alega ainda que recebera os AI e TVF em formato de CD/DVD o que
"além, de não ter previsão legal, prejudica a efetivação do direito de defesa,
sobretudo de alguém em prisão domiciliar sem acesso a computador para ler o
conteúdo do que recebeu". Alega violação do artigo 10, III, do PAF, por falta de
descrição da conduta específica do impugnante para definir sua responsabilidade
solidária. Alega ainda violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN,
porque os AI citam de forma genérica norma infralegal, quando deveriam apontar
especificamente a Lei. Alega outros fatos mais adequados à análise no item
seguinte, uma vez que se referem diretamente à sua responsabilização.
Não assiste razão à Impugnante em nenhuma de suas alegações pelas razões que
se seguem.
A participação do contribuinte ou responsável no curso da ação fiscal (antes da
ciência do Auto de Infração) não é condição necessária para validade do
lançamento, podendo eventualmente ocorrer a juízo da autoridade autuante. De
fato, no âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo
penal, a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa
do procedimento, não se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa,
pois se destina à investigação, à coleta de informações e de elementos de prova
para a formação da convicção da Autoridade Fiscal a respeito da ocorrência, ou
não, do fato gerador do tributo e de infrações porventura existentes. O
encerramento desta fase com a lavratura do auto de infração, propicia, com a
ciência do contribuinte ou responsável, a fase contenciosa, esta sim plenamente
regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo,
do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos
casos, pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa
para efetuar o lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem
diligenciar em seu estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que
disponha dos elementos de prova para tanto, como acontece nas autuações
decorrentes do simples exame de declarações (Declaração de Ajuste Anual de
Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de Contribuições e de Tributos Federais da
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
20
Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados disponíveis nos sistemas
informatizados.
Em conclusão, cabe aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência do fato
gerador e demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário, e
demonstrar os fatos que responsabilizam solidariamente terceiros. O princípio do
contraditório autoriza ao contribuinte ou a responsável autuado mediante
Impugnação desconstituir a exigência ou solidariedade imputada atacando as
provas colhidas. Portanto, os requisitos inerentes ao contraditório e à ampla
defesa são observados com a ciência integral dos autos de infração e do Termo de
sujeição passiva, contra os quais o contribuinte ou responsável pode deduzir
defesa. A disputa daí derivada é apreciada na análise de mérito, não podendo
redundar em nulidade.
A Impugnante alega, na seqüência, que recebera o AI e TVF em formato de
CD/DVD, o que redundou em prejuízo da defesa, pois está impedido de utilizar
equipamentos de informática. Não prevalece o argumento, porque o Impugnante
conta com advogado constituído, conforme se verifica à fl. 1803, onde assina peça
impugnatória, e ainda à fl. 1804, com a Procuração outorgada pelo Impugnante
datada de 26/07/16, bem anterior à ciência do AI em 13/12/16. Assim, o fato de
encontrar-se em prisão domiciliar, sem acesso a computador, em nada prejudicou
a defesa da Impugnante, uma vez que o Causídico pode ter amplo acesso aos
autos e, consequentemente, produzir robusta contestação no prazo legal, o que
de fato ocorreu.
Na seqüência, aponta a Impugnante outra razão para a nulidade, alega violação
do artigo 10, III, do PAF, por falta de descrição da conduta específica do
impugnante para definir sua responsabilidade solidária. E, na mesma linha, alega
violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN, por falta de
fundamentação legal em sentido estrito.
Os Autos de Infração, ora contestados, encontram-se devidamente motivados,
pois a Autoridade Fiscal, mediante Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 1408 e
ss), descreveu os fatos relevantes à exigência e incluiu toda a base legal
necessária para respaldar o lançamento, particularmente à referente a cada
imputação de responsabilidade solidária.
Observe-se quanto ao IOF, o item VII do TVF em que são citados, reproduzidos e
analisados artigos da Lei no 8.894/94 e do Decreto no 6.306/07. E, quanto ao IRRF,
o item VIII do TVF, em que são citados, reproduzidos e analisados artigos do
Decreto no 3.000/99 (RIR), cada um dos quais com o correspondente artigo de lei
citado. E, finalmente, no tocante à responsabilidade solidária, a Autoridade
Tributária reproduz (item XI do TVF) os artigos 124, I e II; 125, I; 135, III; todos do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), aplicando especificamente para o
Responsável, ora Impugnante, os artigos 124, I e 135, III.
Acrescente-se ainda que não se vislumbra a contradição alegada pela Impugnante
na base legal do IRRF, pois no TVF está citado e reproduzido o art. 674 do RIR
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
21
(também citado no AI), com seus parágrafos, onde o artigo 61 da Lei no 8.981/95,
que aparece entre parênteses, fornece a necessária base legal. De fato, está claro
na citação, mediante os negritos utilizados, que a Fiscalização tomou como
fundamento legal o § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95, não o seu caput. Em
outros termos, a hipótese de incidência é o pagamento efetuado a terceiros por
não ter sido comprovada a operação ou a sua causa, e não a hipótese de
beneficiário não identificado.
Há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição de
responsabilidade solidária ao impugnante, sintetizada no TVF da seguinte forma:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72: o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Era sócio administrador de fato da Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia, CNPJ 58.092.297/0001-42.
Assim, todo o fundamento último da exação fiscal (legal e factual) encontra-se no
anexo TVF, integrante dos AI, do qual a impugnante teve a devida ciência, tanto
que a ele se refere e o contesta em sua peça recursal. É necessário distinguir, en
passant, duas situações: a primeira é a ausência de motivação; e a segunda é a
motivação com a qual não se concorda. No primeiro caso, se confirmada a
exigência fiscal imotivada, resultará em nulidade, mas, no segundo, pode levar
apenas à reforma da exigência no mérito. Entretanto, o Auto de Infração está
motivado.
Requer a impugnante, ainda em sede de preliminar, a declaração de nulidade dos
autos de infração, pois decorrente de vício na coleta da prova. Alega que não há
decisão judicial que autoriza o compartilhamento (prova emprestada) de dados
entre Polícia Federal e Receita Federal, e que a Fiscalização está baseada em
documentos coletados em sede de inquérito policial e em fatos expostos na
denúncia.
Na verdade, não se verifica aqui caso de prova emprestada. De fato, a Autoridade
Fiscal utilizou-se de depoimentos, interrogatórios e mesmo de outras peças
colhidas no âmbito da operação lava-jato, por ter relevância e pertinência com as
infrações fiscais investigadas, mas que foram tornadas públicas pela Autoridade
Judicial. Assim, desnecessária qualquer decisão de compartilhamento com a
Receita Federal, porque a Autoridade Judicial, em consideração ao princípio da
publicidade e da transparência, já havia tornada pública toda a informação da
qual se valera a Fiscalização.
No TVF, a Fiscalização teve o cuidado de citar as fontes e mesmo de juntar cópias
de tais documentos no corpo dos autos. Em outras palavras, tais documentos
foram incorporados ao presente processo administrativo fiscal (PAF),
submetendo-se, a partir daí, ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, outros elementos de prova foram considerados pela Fiscalização,
inclusive o fato aqui decisivo de que os contratos de câmbio examinados, embora
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
22
referenciados em importações, não correspondiam a quaisquer "Declarações de
Importação" no Siscomex, observando-se sobre o ponto o Ofício 021878/2015-
BCB/Decon/Diadi/Coadi-02, do Banco Central do Brasil, datado de 11/09/2015,
destinado à Receita Federal do Brasil, juntado às fls. 896 e ss.
Enfim, o descabimento da nulidade torna-se induvidoso quando se verifica que os
autos de infração, no qual se integra o TVF, contém todos os requisitos previstos
no art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Por outro lado, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência dos
autos de infração e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, nem se
detecta violação aos art. 3o e 142 do CTN, pois, há indiscutível base legal - citada
no auto e TVF- para o lançamento de ofício e para exigência de multa.
Para concluir, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido lavrado os AI
por autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada,
em consonância ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Desta forma, rejeita-se integralmente a tese de nulidade do auto de infração, em
todos os seus fundamentos.

Concordo com o v. acórdão a quo, que deve ser mantido.
A Recorrente suscita a presente preliminar de nulidade, de forma genérica, sem
apontar o real prejuízo que teria sofrido no exercício do seu direito de defesa. Ademais disso, a
sua alegação de que o seu direito de defesa foi prejudicado diante do seu encarceramento
também não merece prosperar, uma vez que, conforme ao que se depreende dos autos do
presente processo, o Recorrente contou com advogada regularmente constituída, que obteve
cópia integral do processo administrativo (fls. 1702-1703) e subscreveu a sua impugnação.
Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa.
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
23
O Recorrente alega, ainda, que o auto de infração carece da correta indicação dos
elementos que indicam que ele seria o administrador de fato da Labogen S/A.
A autuação descreve de forma clara e pormenorizada os motivos pelos quais a
autoridade autuante considerou o impugnante como responsável solidário de fato, apresentando
provas dos vínculos entre este a autuada, com base em depoimentos, e delações prestadas no
bojo de procedimentos criminais, permitindo o impugnante o exercício pleno de sua defesa, o que
de fato o fez com a apresentação de sua impugnação, permitindo ainda a este julgador apreciar o
mérito de todas as questões aduzidas pelo impugnante, não havendo, por isso, que se falar em
cerceamento do seu direito de defesa.
Ademais disso, há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição
de responsabilidade solidária ao impugnante, sintetizada no TVF da seguinte forma:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.65972: considerado pelo MPF o líder da
organização criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Foi o responsável direto por constituir,
comandar, promover, integrar e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e “offshores”, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.

Desse modo, por mais que o Recorrente não concorde com a motivação do auto de
infração e atribuição da responsabilidade tributária, é absolutamente improcedente a sua
alegação no sentido de que a autuação carece de uma adequada descrição dos fatos que
ensejaram a atribuição da responsabilidade tributária.
O Recorrente alega que o auto de infração é nulo por ofensa ao art. 10, IV, do
Decreto no 70.235/1972. De acordo com o Recorrente a transcrição e referência de uma série de
enunciados prescritivos dificultou a compreensão da capitulação legal da cobrança de IRRF.
Está suficientemente claro no Termo de Verificação Fiscal que o fundamento legal
da autuação é o § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95 (Art. 674, § 1o do RIR/99) Em outros termos, a
hipótese de incidência é o pagamento efetuado a terceiros por não ter sido comprovada a
operação ou a sua causa.
Nesse sentido, os fatos descritos no TVF também evidenciam que a autuação se
baseia na constatação de remessas ao exterior foram feitas para fins de lavagem de dinheiro
mediante simulação de exportações. Ainda que se entenda que o beneficiário está identificado, a
operação de importação não está.
Dessa forma, não há que se falar em prejuízo ao direito de defesa do Recorrente ou
vício formal por ausência do requisito previsto no art. 10, IV, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
24
A Recorrente alega ainda a nulidade do auto de infração pelo uso de prova
emprestada.
Entendo que não há nulidade na utilização pela fiscalização de provas obtidas por
empréstimo em procedimento criminal, uma vez que o procedimento de fiscalização, tal qual o
inquérito policial, possui natureza inquisitorial, na medida que o contraditório em sede fiscal só
tem início a partir da apresentação da impugnação, conforme previsão expressa contida no art.
14, do Decreto no 70.235/72, momento a partir do qual a impugnante começa a exercer
plenamente o seu direito de defesa.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972 é apenas com a impugnação que
se instaura a fase litigiosa do contencioso administrativo tributário. É a partir daí que se instaura o
contraditório e a ampla defesa. Esse é o entendimento consolidade deste Conselho, conforme ao
que se depreende do enunciado da Súmula CARF no 162, in verbis:
Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento
Dessa forma, considerando que o Recorrente teve a oportunidade de se manifestar
sobre todos os fatos a ele imputados, não há que se falar em nulidade por prova emprestada.
É nesse sentido que este Conselho vem enfrentando a utilização da prova
emprestada.
Numero do processo: 10380.722474/2013-65
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal,
tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e
aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar em nulidade no
uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se
sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
Numero da decisão: 2401-011.659
Assim, devem ser rejeitadas a preliminares de nulidade.

 DECADÊNCIA
Melhor sorte não assiste ao Recorrente em sua alegação de decadência.
Está claro, no caso dos autos que os fatos geradores foram praticados com dolo,
fraude e simulação, o que afasta a norma prevista no art. 150§ 4o, do CTN, atraindo a norma geral
prevista no art. 173, I, do CTN.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
25
Ao contrário do que alega o Recorrente, a ciência válida do auto de infração ocorreu
em 13 de dezembro de 2016, de modo que não há que se falar em extinção do crédito tributário
pela decadência, tendo em vista que os fatos geradores ocorreram em 2012.

 IRRF – ALEGADA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO E CAUSA
Alega o Recorrente que foram identificados beneficiário e causa dos pagamentos,
razão pela qual não poderia incidir o IRRF na proporção de 35%.
Alega que não seria a LABOGEN a fonte pagadora dos valores remetidos ao exterior,
mas empreiteiras, sendo delas o dever de recolher o IRRF. Nesse sentido, a Recorrente indaga: É
de se indagar, quantas vezes a Fiscalização pretende tributar o mesmo fato econômico?
De início, registro que entendo que a norma que prevê o pagamento de IRRF em
casos de beneficiário não identificado ou causa não comprovada, diferentemente da norma que
prevê a dedutibilidade de despesas, não depende do exame da necessidade da despesa.
Dessa forma, a princípio, entendo a ilicitude dos pagamentos não significa,
necessariamente, a ausência de identificação do beneficiário ou da causa. Nesse sentido, ensina
Ricardo Mariz de Oliveira que:
se a incidência do imposto de 35% na fonte não pressupõe a existência de
ilicitude, mas pode abrange-la, também não ocorre necessariamente em todos os
casos em que haja a prática de um crime ou de outra ilegalidade, mas apenas
naqueles em que a saída de recursos do caixa da fonte pagadora se dê nas
circunstâncias descritas no artigo 61, isto é, quando não haja identificação do
beneficiário do pagamento ou não comprovação da respectiva causa. Isto é assim
porque a licitude ou ilicitude não compõe a descrição das hipóteses de incidência
da norma desse artigo, necessárias e suficientes para o nascimento da obrigação
correspondente.
[...] o lançamento previsto no artigo 61 da Lei 8.981 somente é cabível quando
não seja possível ao fisco exercer a competência tributária relativa ao pagamento
ou à entrega em virtude da absoluta impossibilidade de identificação do
beneficiário e de comprovação da operação e da respectiva causa. (OLIVEIRA,
Ricardo Mariz de. Tributação em Torno de Atos Ilícitos. In: ADAMY, Pedro
Augustin, FERREIRA NETO, Arthur M. Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros,
2018, p. 125)

No entanto, é preciso dizer que o Recorrente não faz qualquer esforço para
comprovar a causa ou natureza. Apesar de suas alegações estarem apoiadas nas constatações do
TVF, inquérito e ações penais, nos quais constatou-se que os pagamentos não se referiam a
importações, mas teriam uma causa ilícita, a Recorrente limita-se a apresentar alegações
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
26
genéricas sobre não ser a LABOGEN a fonte pagadora, estarem identificados os beneficiários e
comprovada a causa.

Entendo que o Recorrente deveria ter avançado na argumentação e
demonstrado, de forma detalhada, quais foram os reais beneficiários dos dos valores transferidos
pela LABOGEN, identificando e comprovando a causa de cada um deles. Essa razão, por si só, seria
suficiente para afastar as alegações do Recorrente.
Não se pode olvidar que a razão de ser da norma do IRRF prevista no art. 61, §1o, da
Lei no 9.891/1995 é evitar que valores sejam transferidos sem que sejam oferecidos à tributação.
Nesse sentido, a identificação do beneficiário e a comprovação da causa permitem que a
Fiscalização verifique se os valores foram oferecidos à tributação pelo beneficiário. Ocorre que o
caso dos autos não permite tal verificação.
O fato que deve ser objetivamente analisado é: a LABOGEN enviou remessas de
dinheiro ao exterior sem comprovar a causa da operação de importação. Esse fato, analisado
objetivamente, enquadra-se na descrição hipotética da norma jurídica tributária do IRRF, sendo a
LABOGEN e não outras pessoas jurídicas, quem tem o dever jurídico de pagar o tributo.
Dessa forma, entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário neste
ponto.
 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, atribuiu-se
responsabilidade solidária ao Recorrente com fundamento nos arts. 124 e 135, ambos do CTN.
Irresignado o Recorrente defende que nenhum dos enunciados prescritivos é aplicável ao caso em
questão, sendo indevida a atribuição de responsabilidade tributária.
Inicio a análise a partir do art. 124, do Código Tributário Nacional, sendo necessário
verificar se o Recorrente partilhava interesse comum na situação que constituiu fato gerador do
IRRF, notadamente as remessas para o exterior sem comprovação da operação.
Conforme se recorda, a acusação fiscal apoia-se na premissa segundo a qual a
LABOGEN foi utilizada para viabilizar esquema de remessa de dinheiro para o exterior, mediante
simulação de operações de importação, que jamais aconteceram.
O Termo de Verificação Fiscal deixa claro que a LABOGEN pertencia ao Sr. Leonardo
Meirelles e que foi utilizada, em troca do pagamento de comissões, para as práticas determinadas
pelo Sr. Alberto Youssef.
O Recorrente afirma que não há nos autos provas para sustentar a afirmação de
que ele seria o chefe, mentor ou líder de organização criminosa, no entanto os seus depoimentos
prestados no âmbito da operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e
seu Advogado, em acordo de colaboração premiada, com cópia nos autos do presente processo
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
27
administrativo (fls. 316 - 373), atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em
exame, que incluiu o uso da empresa LABOGEN.
Na verdade, mais do que o interesse comum, pode-se dizer a partir das
constatações do Termo de Verificação Fiscal, que o Sr. Alberto Youssef apresentava interesse
próprio na utilização da LABOGEN para realizar operações de remessa de valores para o exterior.
Dessa forma, havendo interesse baseado em evidente vantagem econômica a ser
obtida pela prestação de serviços operador de câmbio no mercado paralelo, para fins de lavagem
de dinheiro, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao sr. Alberto Youssef deve ser
mantida nos termos do art. 124, do CTN.
São vários os casos análogos já analisados por este Conselho, nos quais foi mantida
a responsabilidade tributária atribuída ao sr. Alberto Youssef no âmbito dos fatos constatados a
partir das operações “lava jato” e “bidone”. Veja-se:
Acórdão no 1402-003.343
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram
de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício,
foram constituídos com multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TOTALIDADE DO CRÉDITO.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis referese à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros,
não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com base em
critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
(1402003.343 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Relator Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira)
Acórdão 3301-006.122
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM. FATO
GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas,
objetivando a remessa irregular de recursos ao exterior.
Apesar de não constar como gestor ou diretor nos estatutos ou contrato social da
pessoa jurídica, aquele que de fato dirige e gerencia a empresa, coordenando e
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
28
ordenando todas as suas operações, responde pessoalmente pelo crédito
tributário decorrente destes fatos por ele praticados, nos termos do art. 135, III,
CTN.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE A impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível,
portanto, apresentar recurso voluntário.
O responsável solidário que não apresenta impugnação, não tem a oportunidade
de apresentar recurso voluntário para trazer alegações de defesa sobre seu
enquadramento na responsabilidade.
(3301006.122 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Relator Salvador Cândido
Brandão Junior)

Acórdão 1302-003.438
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos
tributos lançados enseja a atribuição de responsabilidade solidária, nos termos
dos arts. 124, I.

Mas não é só. A responsabilidade tributária da Recorrente também foi atribuída nos
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional. Ao fundamentar a responsabilidade
tributária, a Autoridade Fiscal imputou ao Recorrente a “administração de fato” da pessoa jurídica
LABOGEN.
1.3 ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar
e financiar a organização criminosa.
O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF estruturou um sistema
complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se de empresas de
fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando realizar
contratos de câmbio fraudulentos.

Como se viu, não restam dúvidas de que tudo o que consta do Termo de Verificação
Fiscal é suficiente para caracterizar o interesse comum necessário para responsabilização do
Recorrente nos termos do art. 124, do CTN. Entendo que não existem dúvida de que atos ilícitos
foram praticados com o propósito de dissimular a natureza das operações, o que permite a
atribuição da responsabilidade tributária. Resta, então, indagar se o Recorrente detinha poderes
de gestão que o caracterizassem como sócio de fato.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
29
Do depoimento do Sr. Leonardo Meirelles transcrito no TVF fica claro que a
LABOGEN funcionava a serviço do Recorrente. O referido depoente informou que recebia uma
participação de 1% sobre o valor das operações realizadas pelo Recorrente com a utilização da
LABOGEN. Embora a utilização da LABOGEN não fosse exclusividade do Recorrente.
O Recorrente argumenta que não guardava relação de hierarquia e subordinação
com os Srs. Leonardo Meirelles, ou com os sócios ou subordinados de Leonardo Meirelles. No
entanto, constam dos autos do presente processo elementos que evidenciam a sua ingerência na
gestão da LABOGEN.
Com base na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal nos autos da ação
penal sob no 5049557-93.2013.404.7000, a Autoridade Fiscal afirma que:
o proprietário de fato dessas empresas é Alberto Youssef. Leonardo Meirelles
afirma que Youssef fazia uso das contas bancárias da Labogen S.A., da Indústria de
Medicamentos Labogen, da Piroquímica, da HMAR Consultoria e da RMV & CVV
Consultoria;

Mais adiante, a Autoridade Fiscal transcreve trechos do depoimento de Leonardo
Meirelles, do qual destaco alguns trechos que evidenciam a ingerência do Recorrente na gestão da
LABOGEN.
2. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 17/09//2014, resumidamente
declarou que:
Interrogado:- Quando ia o dinheiro pra fora, a pessoa disponibilizava aqui em
reais, aqui no Brasil. Então, não tem saque. Na verdade, eu te entrego uma
posição no exterior e você me entrega uma posição em reais aqui.
Juiz Federal: - E esses reais iam pro Alberto Youssef?
Interrogado:- Pro Alberto. Lógico. Sempre.
(...)
Defesa de Leonardo: - O senhor Alberto Youssef, aqui em depoimento ao doutor
Moro, disse que ele era, não era o chefe dessa organização. Sob sua perspectiva,
ele era o líder dessa organização, era ele que tinha poder, era ele que fazia os
contatos com as empreiteiras, era ele que distribuía os valores entre os agentes
políticos? Pode explicar isso com propensão?
Interrogado:- Com certeza, doutor. Na verdade, acredito que o malfeitor e o
mentor de tudo isso é o Alberto Youssef, de uma forma muito clara e espontânea.
No escritório dele, ele tinha... as pessoas o procuravam pra ele criar formas, de
alguma maneira, criar os meios e os caminhos, como já disse isso pro doutor.
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
30
Nota fiscal, o que está aqui mensurado nos contratos, e toda essa documentação,
é o que é crível, o que é perceptível. Na verdade, o volume de movimentação, de
espécie de outras moedas, sempre foi muito maior do que isso. Na verdade, isso é
uma parte de um processo, acredito eu, criado por ele. Porque eu tinha contato
onde que, tanto de agentes públicos, quanto de... acredito que de deputados,
enfim, de pessoas que tinham alguma ingerência sobre algum assunto. No caso,
aqui, nós estamos tratando sobre Petrobras, mas como eu coloquei, naqueles
contratos que eu coloquei pro doutor, ali nós estamos colocando de uma forma
específica, Excelência. Na verdade, se você pegar, acho que são 20, 22 contratos,
cada empresa daquela é um tipo de obra, é um tipo de contrato, tem
saneamento, tem ferrovia, tem N, N formas, né?

Como dito linhas acima, são vários os casos análogos que já foram julgados por este
Conselho. Nesse sentido, destaco acórdão proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, cujo voto vencedor peço venia para transcrever. Trata-se do acórdão no 9202-
010.398.
Quanto ao conjunto probatório dos autos vejo que está, sim, caracterizada a
gestão de fato dos negócios da empresa autuada e do grupo, por parte do
recorrido que agira, inquestionável e dolosamente, com excesso de poderes em
afronta à lei, notadamente no que tange às importações fraudulentas e seus
desdobramentos, tal como bem colocaram o relator do acórdão paradigmático –
único admitido - e o do acórdão de primeira instância destes autos.
A esse propósito, passo a colacionar os fundamentos da decisão de primeira
instancia, nos termos a seguir:
A Impugnante afirma não se sustentar a imputação de chefia de organização
criminosa, muito menos qualquer tipo de responsabilidade tributária. Entre
outros argumenta que “não há elementos que demonstrem que YOUSSEF tinha
poder de gestão de qualquer empresa controlada por MEIRELLES, LABOGEN por
ocasião dos fatos jurídicos tributários e, dando causa a exigência fiscal. Muito
menos que as operações ocorridas em 21/02/2011 e 20/09/2012, tenham
qualquer tipo de relação com YOUSSEF” (fl. 38 da Impugnação). Enfim, entendeu
que “(...) não logrou as autoridades fiscais comprovar o suposto vínculo seja com
fundamento no artigo 124, I ou do artigo 135, III do CTN” (fl. 35 da Impugnação).
Os fatos alegados pela Impugnante não refutam a hipótese de comando da fraude
perpetrada consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter
recursos (ilícitos) para o exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata
estes autos. Os depoimentos do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da
operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e seu
Advogado, em acordo de colaboração premiada, já tornados públicos (e.g. “Folha
de São Paulo”, de 12/03/15), com cópia nos autos deste PAF (v. fls. 315 e ss),
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
31
atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em exame. Algumas
passagens do Termo de Colaboração devem ser aqui destacadas:
(...) QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de transferências
no exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE (sic.), NELMA
PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA; (...);QUE, os valores em
espécie eram obtidos junto as contas da MO CONSULTORIA ou outras empresas
de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou PIROQUIMICA; (...)QUE, questionado
acerca de quais empresas utilizava para emissão de notas, diz que utilizava as
empresas de WALDOMIRO (MO CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de
LEONARDO MEIRELLES (não recordando o nome no momento) sendo que
eventualmente a GFD emitiu notas também ficando o declarante, nesse caso, com
a verba destinada a cobertura de custos de emissão de nota fiscal; (gn, fls. 315 e
ss)
Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite relações tanto com as
pessoas físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com as pessoas jurídicas Labogen e
Piroquímica, no contexto da fraude desvendada pela força tarefa da lava-jato.
Observe-se que havia pelo Responsabilizado-Impugnante uso livre das empresas
de Leonardo Meirelles para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja
emitindo notas fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o
exterior, seja para operações bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu
Termo de Colaboração. Na seqüência esta conclusão é corroborada ainda em
outra passagem do depoimento de Youssef:
QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as
empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante;
QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor
sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20%
anteriormente mencionados; QUE, acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES
no exterior, explica que a sua relação comercial com LEONARDO era inicialmente
relacionada a transferências financeiras, sendo que o declarante emitia TEDs para
que este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro, tendo LEONARDO
executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO, nos termos antes
mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2% do valor da transação no
caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE, ocorreram casos em que o
declarante devia receber recursos no exterior e os valores foram careados (sic.) as
empresas usadas por LEONARDO a RFY, ELITE DAY e a DGX, promovendo este a
disponibilização dos valores ao declarante no Brasil. (gn, fls. 315 e ss).
Alberto Youssef admitiu - citação anterior - que fazia uso das contas bancárias,
entre outras, da Piroquímica e Labogen e, agora, admite que remunerava
Leonardo Meirelles, inferindo-se daí haver relação de subordinação deste em
relação a si. Leonardo Meirelles, por sua vez, em seu depoimento (fls. 373 e ss) à
Polícia Federal, admitiu a prevalência de Youssef. Observe-se que os depoimentos
convergem no sentido apontado de um comando de Alberto Youssef:
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
32
(...) QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancárias da LABOGEN QUÍMICA,
INDUSTRIA LABOGEN, PIROQUÍMICA, HMAR CONSULTORIA e RMV CCV
CONSULTORIA, para indicar o recebimento de depósitos e transferências
financeiras para tais contas de onde o dinheiro era utilizado em sua maioria para
aquisição de contratos de cambio referente a importações fictícias; QUE no
tocante aos valores depositados nas empresas controladas pelo declarante acima
citadas com destino ao exterior, YOUSSEF sempre avisava ao declarante a respeito
do recebimento de determinado valor que deveria ser disponibilizado no exterior
para uma empresa que o próprio YOUSSEF indicava, inclusive os dados bancários.
A partir destas informações recebidas de YOUSSEF, o declarante fechava o cambio
e a operação correspondente; (...)
Ou seja, todos os contratos de cambio feitos a mando de YOUSSEF não possuem
declaração de importação e não foram objeto de pagamento de qualquer tributo;
(...)
Ora, o depoimento de Leonardo torna-se ainda mais relevante porque fora
confirmado em juízo, trazendo esclarecimentos de sua relação com Youssef:
Juiz Federal: - Mas essas remessas pra fora, nem todas estavam amparadas por
importações reais, é isso?
Interrogado:- Perfeito. Nem todas estavam amparadas devidamente pelas suas
devidas importações.
Juiz Federal; - O senhor fazia esse serviço só para o senhor Alberto Youssef ou
para outras pessoas também?
Interrogado:- A principio, a grande maioria, por questões de dificuldades
financeiras, naquela ocasião, naquele momento, eu efetuava, a grande maioria,
vamos dizer, 80%, 70 a 80%, era pro seu Alberto. (...)
Juiz Federal: - Esses... e pra isso o senhor utilizava a Labogen e a Piroquímica?
Interrogado:- Sim. Sim, Excelência. (...)
Juiz Federal: - Mas daí como é que o senhor fazia pra disponibilizar, então,
dinheiro pra ele, em espécie?
Interrogado:- Então, disponibilização... vamos voltar um pouquinho. Então, a
gente tem um contrato originário de prestação de serviço ou consultoria, que
seja, para uma construtora ou... que seja, advinda de algum acerto de agentes
públicos, né? Esse contrato é transformado em uma emissão de uma nota fiscal
que creditou numa empresa terceira, no caso, na MO. E essa empresa passou o
TED pra minha conta da Labogen. Aí a Labogen faz o fechamento de câmbio do
pagamento de importações que não existiram, perfeito? Para beneficiários, esses
terceiros, e esses terceiros que pagam em reais aqui. Onde, a princípio, configura
a prática do dólar cabo, vamos dizer assim. Basicamente, esse é o desenho, o
caminho por onde a coisa acontecia. (fls. 400 e ss) (gn)
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
33
O depoimento em juízo de Leonardo Meirelles deixa claro sua íntima relação com
Alberto Youssef. Depreende-se do depoimento, por exemplo, que Leonardo e
suas empresas funcionavam a serviço de Youssef, embora não exclusivamente.
Serviço concretizado em remessas de dinheiro com base em importações fictícias
e sem pagamentos dos tributos devidos. Há outros depoimentos (Waldomiro,
Leandro, Esdra e Pedro nos autos, v. fls. 373 e ss) corroborando o mesmo
entendimento.
Na autuação que se examina, restou evidenciado o interesse do responsável, ora
impugnante, nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos
devidos pela autuada, conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do CTN -
uma vez que participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se ainda
das atividades ilícitas da empresa.
Os indícios convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na ação
de contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados
em importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos
incidentes (IOF e IRRF), promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de
divisas, causando graves danos ao erário público. Havia interesse comum entre os
arrolados e também uma espécie de controle geral de Youssef sobre as
operações, o que justifica a aplicação do art. 124, I e também do art. 135, III, do
CTN. Daí entende-se como correta a lavratura dos autos de infração contra a
contribuinte e a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, acostado aos
autos, da responsável, ora impugnante.
Nesse contexto, adiro à conclusão do colegiado paradigmático quando asseverou
que: “...embora o Recorrente não figure como sócio da autuada (Labogen SA
Química Fina e Biotecnologia) exercia atividade fática de gestão com excesso de
poderes em afronta à lei (item 56), verifico nítido elemento doloso. Em vista das
premissas técnicas desenvolvidas nos itens 39 a 44 (pressupostos de aplicação do
artigo 135. inciso Hl, do CTN), deve ser mantida a responsabilidade pessoal do Sr.
Alberto Youssef.”
Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos legais para atribuição da
responsabilidade, tanto pelo art. 124, quanto pelo art. 135, ambos do Código Tributário Nacional.

 MULTA QUALIFICADA

O Recorrente insurge-se, também, contra a qualificação da multa de ofício. Entendo
que não lhe assiste razão.
A Autoridade Fiscal assim fundamentou a qualificação da multa de ofício.
Caracterizando o dolo, apresentamos, resumidamente, fatos e atos praticados
para demonstrar que a empresa Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia teve o
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
34
intuito consciente de efetuar operações de câmbio para pagamento de
importações inexistentes, sonegando informações que deveriam prestar e
prestando informações falsas, com o fim de promover, sem autorização legal, a
saída de divisas para o exterior:
1. Saída de divisas para o exterior, como China, Hong Kong, Nova Zelândia,
Estados Unidos, Uruguai, Formosa/Taiwan, Suíça, Bélgica, Espanha, Coreia, Itália,
Índia e Alemanha no montante total de US$ 75.312.713,17, por meio de 1.294
contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio
Simplificado”.
2. Essas operações de importação foram fictícias. O ato é apenas simulação para a
evasão de divisas.
3. A Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia realizou diversas importações
simuladas com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos
anos-calendários de 2012 e 2013. Ambas empresas não existem de fato e nunca
realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita
Federal do Brasil.
4. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em
Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas
sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da
Labogen e irmão de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd.
5. Constituída em 30/09/1988, com capital social de 3,4 bilhões de cruzados é
uma empresa de fachada.
6. Declarou receitas nulas ou inexpressivas nos anos-calendário 2009 e 2010 e se
declarou inativa no ano-calendário 2012. Não comercializava qualquer produto
pelo menos desde 12/05/2008, não tinha sede física e era “um monte de papéis”,
conforme declarado pelos próprios sócios da empresa.
7. Registrou no Siscomex, no período de 01/2009 a 12/2013, apenas 24
Declarações de Importação, no valor de US$ 372.935,54. Porém, nenhuma dessas
operações de importação estão relacionadas com os 1.294 contratos de câmbio
fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação – Câmbio Simplificado”.
8. Conforme declarado pelo próprio sócio da empresa Leonardo Meirelles, o já
denunciado e condenado, Alberto Youssef utilizava as contas da empresa para
movimentação dos valores recebidos em operações irregulares de câmbio e
evasão de divisas, pagando 1% de comissão sobre os valores movimentados aos
sócios da empresa.
Conforme o art. 73 da Lei no 4.502/64, conluio é o ajuste doloso entre duas ou
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 (sonegação) e 72 (fraude).
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
35
O conluio é o ajuste e a colaboração entre pessoas na ação ou omissão típica e
antijurídica. É sempre dependente de hipótese que se configure como sonegação
ou fraude.
A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios
jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como
"importadora" a Labogen S.A. e como "exportadoras" as empresas inexistentes
RFY IMP. EXP LTD e DGX IMP. AND EXP. LIMITED, que pertencem ao sócio das
empresas Labogen Leonardo Meirelles e a seu irmão Leandro Meirelles,
respectivamente.

De tudo que foi aqui exposto, é evidente a presença dos elementos ensejadores da
qualificação da multa de ofício. Trata-se de situação na qual se verifica até mais do que uma das
hipóteses qualificadoras, sendo possível identificar a conduta dolosa de sonegação e conluio.
Dessa forma, proponho a manutenção do acórdão a quo, cujo voto transcrevo
abaixo e adoto como razões de decidir.
Conforme explicitado no presente voto, restou comprovada a prática de
sonegação, fraude e conluio, inclusive da participação do impugnante, segundo a
definição contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, na medida que foram
contratadas 13 (treze) operações de câmbio para pagamento de bens importados
sem que nenhuma das importações fossem realizadas.
Os recursos foram remetidos ao exterior, com base em contratos de câmbio
elaborados mediante a apresentação de faturas comerciais (invoices) falsas, cujos
destinatários seriam empresas estrangeiras de propriedade de um dos sócios da
autuada, com a finalidade de efetuar pagamentos de propinas a terceiros não
identificados, por meio de lavagem dinheiro, e de fraude cambial.
Desse modo, foi lançado o IRRF por pagamentos a beneficiário não identificados,
com fulcro no art. 61, da Lei no 8.981/95, norma reproduzida no art. 674 do
RIR/99, bem como no art. 97, alínea “a”, do Decreto-Lei no 5.844/43.
Assim, considero escorreito o lançamento da multa qualificada, em consonância
com o disposto no § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96.

No entanto, não se pode olvidar que a multa qualificada, aplicada na proporção de
150% na ocasião da lavratura dos autos de infração, foi reduzida pela Lei no 14.689/2023, que
alterou o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
36
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73,
da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150%, com a nova redação da Lei no 9.430/1996, passou a
ser de 100% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição objeto do lançamento.
Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
prevista no inciso VII do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, por força do princípio da
irretroatividade.
Dessa forma, por força da norma prevista no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para 100%.
Dessa forma, entendo que a retroatividade benigna deve ser reconhecida de ofício
para que a multa qualificada seja reduzida ao patamar de 100%, de acordo com a legislação
vigente na ocasião do presente julgamento.

 MULTA AGRAVADA

Por fim, o Recorrente questiona, também, a imputação de multa agravada.
Conforme consta do TVF a Multa agravada foi assim fundamentada:
Considerando a ausência de atendimento do contribuinte aos elementos
solicitados pela fiscalização, a multa de ofício foi agravada de 50% (cinquenta por
cento), conforme o disposto no inc. I, do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) (grifamos)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488/2007) (grifamos)

Por sua vez, o Reocrrente alega que não tinha ciência da ação fiscal e que, por essas
razões, não poderia ter praticado o ato ilícito de descumprir o prazo estabelecido pela
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
37
Fiscalização, não sendo possível atribuir-lhe responsabilidade por omissão de terceiro. Entendo
que lhe assiste razão.
Apesar de estarem evidenciados elementos que caracterizem o Recorrente como
administrador de fato da LABOGEN, responsável pelas operações de importação simuladas que
deram origem à autuação, não há como afirmar que este foi intimado ou tinha conhecimento da
intimação endereçada à LABOGEN.
Assim a solução mais adequada seria a delimitação do montante do crédito
tributário imputado ao responsável, conforme veio a estabelecer a Instrução Normativa no 1862,
de 27 de dezembro de 2018, publicada após a lavratura do auto de infração em análise.
Art. 3o Na hipótese de imputação de responsabilidade tributária, o lançamento de
ofício deverá conter também:
I - a qualificação das pessoas físicas ou jurídicas a quem se atribua a sujeição
passiva;
II - a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade tributária;
III - o enquadramento legal do vínculo de responsabilidade decorrente dos fatos a
que se refere o inciso II; e
IV - a delimitação do montante do crédito tributário imputado ao responsável.

Dessa forma, penso que a multa isolada não pode ser exigida do Recorrente, razão
pela qual merece provimento o seu recurso nesse ponto.
Igual entendimento foi adotado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento deste Conselho, em caso análogo no qual também se discutia a imputação de
multa agravada ao Sr. Alberto Youssef pelo não atendimento de intimação pela LABOGEN.
Trata-se do acórdão no 1402-003.343, de relatoria do ilustre ex-Conselheiro Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira.
Em relação à multa agravada, traço as seguintes considerações. Tratase de
penalidade e, portanto, entendo não pode ultrapassar a figura do condenado, é o
que dispõe o art. 5o, XLV da CF: nenhuma pena passará da pessoa do condenado,
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido.
A multa agravada é sanção nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: I prestar esclarecimentos; II apresentar os
arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; III apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38
desta Lei.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
38
Dessa forma, não tendo sido intimado para prestar informações, deve ser
reduzida a multa para o patamar de 150%.
Nesse sentido o decidido pela e. CSRF nos autos do Processo Administrativo no
13603.002869/200301, Acórdão no 9101002.124:
MULTA AGRAVADA. FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
INAPLICABILIDADE.
O agravamento da multa independe da qualificação e exige, ao longo dos
trabalhos de auditoria, intimação específica à empresa e aos responsáveis
solidários. Constatadas a ausência de intimação para prestar esclarecimentos e a
falta de provas da recusa não há fundamento para a exação.
REGIMENTO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO.
CONHECIMENTO. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
As Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal deverão ser aplicadas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos especiais no âmbito da CSRF, após
conhecidos, quando interpostos anteriormente à data de publicação das referidas
súmulas.
DECADÊNCIA. PRAZO.
É inconstitucional o art. 45 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, que trata de
decadência.
(Súmula Vinculante do STF no 08/2008).
Ante o exposto voto pela redução da multa.

Por essas razões, entendo que não é devida a exigência da multa agravada do
Recorrente.
 RECURSO VOLUNTÁRIO DE MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO
A Recorrente MULTIMONEY CORRETORA DE CÂMBIO LDTA. interpôs recurso
voluntário, alegando a impossibilidade da atribuição de responsabilidade tributária.
A respeito da responsabilidade que lhe foi atribuída, consta do TVF que:

Por tudo o exposto neste TVF e tendo constatado que as operações de câmbio
foram efetuadas com o objetivo de remessa ilegal de divisas e sonegação de
tributos, na medida em que inexistentes as importações que deram causa ao
fechamento dos contratos de compra e venda de moedas estrangeiras, torna-se
necessária a análise da responsabilidade da Multimoney Corretora de Câmbio
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
39
Ltda, como operadora de câmbio autorizada pelo Banco Central do Brasil, de
acordo com a legislação pertinente.
A responsabilidade tributária encontra-se disciplinada no Capítulo V, do Título II,
do Código Tributário Nacional.
O artigo 128 do CTN, que trata das disposições gerais acerca do instituto da
responsabilidade tributária, prevê que “a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.” O regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, constante do
Decreto 6.303/2007, em seu artigo 13, aponta as instituições autorizadas a operar
em câmbio como responsáveis pela cobrança e recolhimento do mencionado
tributo:
(...)
Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção à Requisição de
Movimentação Financeira expedida pela Receita Federal, verificamos que nos
anoscalendário 2011 e 2012, a corretora Multimoney fechou com as três
empresas 36 contratos de câmbio, para pagamento de importações, totalizando
US$ 1.030.811,20 ou R$ 2.031.281,91. Dos 36 contratos, 18 foram fechados com a
Ind. Labogen.
Todos os contratos de câmbio fechados nos anos-calendário 2011 e 2012
possuem a natureza “15806-92-0-99-90 IMPORTAÇÃO – CÂMBIO SIMPLIFICADO”.
Como já mencionado neste TVF, a Habilitação de Operador de Comércio Exterior
no Siscomex da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen foi cancelada em
22/04/2006. A empresa está descredenciada para realizar qualquer importação
desde abril de 2006.
Para diligenciar a corretora Multimoney, a Demac/SPO emitiu em 15/01/2015 o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência (TDPF-D) no 08.1.85.00-
2015-00011-644.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi lavrado em 23/01/2015, por meio do
qual se solicitou diversas informações e documentos relacionados às operações
cambias contratadas com a Ind. Labogen, que foram entregues em 25/02/2015,
complementadas em 24/11/2015, em resposta ao Termo de Intimação no
02/2015, de 15/10/2015.
Não há que se investigar se as instituições financeiras agiram intencionalmente,
em conluio com os fraudadores, se trabalharam com menoscabo ou se operaram
em estrito respeito às normas procedimentais e, como consequência, fizeram as
devidas comunicações aos órgãos oficiais.
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
40
Mesmo, nessa última hipótese, onde os operadores no mercado de câmbio atuam
com diligência ao monitorar as operações de seu cliente, de modo a mitigar a
utilização do sistema financeiro para fins de lavagem de dinheiro e evasão de
divisas, é certo que as normas legais os colocam como responsáveis pelo crédito
tributário que deixou de ser recolhido.
X. DA SOLIDARIEDADE E DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS:
A. DO BASE LEGAL:
A solidariedade está prevista no art. 124 da Lei No 5.172, de 25 de outubro de
1966, (Código Tributário Nacional - CTN).
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.

Dessa forma, conforme consta do TVF, a totalidade dos contratos de câmbio
celebrados entre a Recorrente e as empresas utilizadas para viabilizar o esquema de remessa de
valores ao exterior perfaz o valor de R$ 2.031.281,91, veja-se.
Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção à Requisição de
Movimentação Financeira expedida pela Receita Federal, verificamos que nos
anoscalendário 2011 e 2012, a corretora Multimoney fechou com as três
empresas 36 contratos de câmbio, para pagamento de importações, totalizando
US$ 1.030.811,20 ou R$ 2.031.281,91. Dos 36 contratos, 18 foram fechados com a
Ind. Labogen.

Ademais disso, o Termo de Verificação Fiscal, ao descrever o complexo esquema de
lavagem de dinheiro utilizou 3.649 operações de câmbio, viabilizando remessas no valor de US$
444.659.188,75.
O Ministério Público Federal, no capítulo II. Síntese das Imputações, entre outras
informações, fez constar que, pelo menos entre 01/2009 e 17/03/2014, o
denunciado Youssef promoveu, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro,
Pedro, Esdra, Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e
17/03/2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de US$
444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio.

Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.265 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15942.720022/2020-89
41
Nesse contexto, é nítido que o complexo esquema estruturado com o propósito de
praticar fraudes cambiais não dependia da participação da Recorrente Multimoney Corretora de
Câmbio Ltda., de forma que, certamente, foram contratadas várias outras Instituições Financeiras,
que assim como a Recorrente, não podem ser responsabilizadas a não ser que se demonstre o
interesse comum ou a expressa designação legal.
Isso porque, não parece razoável atribuir à Recorrente a incumbência de inferir
estar diante de um esquema fraudulento e criminoso, o que só foi evidenciado após complexa e
minuciosa investigação empreendida por Força Tarefa reunida para esta finalidade e constituída
por especialistas do Ministério Público Federal, Receita Federal do Brasil e Polícia Federal.
Como já se mencionou linhas acima, são várias as autuações envolvendo a
LABOGEN, quase todas iguais, decorrentes das constatações verificadas no âmbito das
investigações e ações penais das operações lava jato e bidone, envolvendo a corresponsabilização
de instituições financeiras e corretoras de câmbio pelo pagamento de tributos devidos pela
LABOGEN em casos de fraude em contratos de importação.
Nesse sentido, destaco os acórdãos no 1201-002.509, 1401-003.114 e 3301-
006.120, nos quais este Conselho decidiu pela exclusão da responsabilidade tributária das
Instituições Financeiras com as quais a Recorrente firmou contratos de câmbio.
Diante do exposto, voto por afastar a responsabilidade tributária da Recorrente.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer do recurso voluntário do responsável Alberto Youssef, rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% e
afastar o agravamento da multa exigida do Recorrente.
(ii)
Conhecer do recurso voluntário do Multimoney Corretora de Câmbio Ltda.
e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2519
DF CARF MF
Original